Tribunal: TJMT
Processo: 1023949-61.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023949-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA DE L O GONCALVES - EPP - CNPJ: 02.815.503/0001-40 (EMBARGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), RAFAEL DE ABREU PIRES DOS SANTOS - CPF: 077.591.836-90 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR LUIS PEREIRA SILVEIRA - CPF: 109.884.816-00 (ADVOGADO), MARIA DE L O GONCALVES - EPP - CNPJ: 02.815.503/0001-40 (EMBARGANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A TUSD. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar mandado de segurança reconheceu a ilegalidade da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD – no contexto da energia elétrica compensada em sistema de geração distribuída, e garantiu à impetrante o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à observância da modulação de efeitos fixada na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal, que teria limitado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir de 15/02/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação de efeitos estabelecida em controle concentrado de constitucionalidade, com repercussão no termo inicial do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se mostram cabíveis, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, uma vez que identificada omissão relevante quanto aos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Órgão Especial no controle concentrado.

4.

A decisão embargada reconhece o direito à compensação tributária da impetrante, mas não explicita, no dispositivo, a necessária observância da modulação temporal fixada na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, que estabeleceu como marco inicial dos efeitos da decisão a data de 15/02/2022.

5.

A modulação de efeitos determinada em sede de controle concentrado, por possuir eficácia erga omnes e efeito vinculante, impõe-se obrigatoriamente aos órgãos fracionários do Tribunal, inclusive para delimitar o termo inicial do direito à compensação.

6.

A distinção com precedentes anteriores, em que se rejeitou a aplicação de modulação em controle difuso, não se aplica ao caso concreto, em razão da existência de modulação expressamente fixada em controle concentrado, aplicável ao tema em discussão.

7.

A correção do julgado limita-se a explicitar que o direito à compensação tributária abrange apenas os recolhimentos realizados a partir de 15/02/2022, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, conforme a modulação de efeitos vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes parciais.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada em controle concentrado de constitucionalidade deve ser observada nos casos análogos julgados em sede de controle difuso.

2.

O direito à compensação tributária decorrente da exclusão do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica somente abrange os valores pagos a partir de 15/02/2022, conforme decisão vinculante na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.

3.

A não incidência de ICMS sobre energia elétrica compensada em regime de geração distribuída não afasta a obrigatoriedade de observância da modulação temporal quando previamente estabelecida em controle concentrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no bojo de mandado de segurança impetrado por MARIA DE L. O. GONÇALVES – EPP, em que se discutiu a legalidade da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD – no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o tributo sobre a TUSD e reconheceu, na fundamentação, o direito da impetrante à compensação tributária dos valores indevidamente recolhidos.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando a inadequação da via mandamental, a ausência de prova pré-constituída e a necessidade de sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, além de defender a regularidade da cobrança com fundamento na Constituição Federal, na Lei Complementar n.º 87/1996 e no Convênio ICMS n.º 16/2015 do CONFAZ. (Id. 298860363).

A impetrante, por sua vez, também recorreu, limitando-se a requerer a inclusão expressa, no dispositivo da sentença, do direito à compensação tributária.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao recurso da impetrante, apenas para corrigir a sentença e explicitar, em seu dispositivo, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS incidente sobre a TUSD, nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança. O acórdão destacou que a questão discutida não se confunde com o Tema 986 do STJ, aplicável ao fornecimento convencional de energia elétrica, e firmou-se na jurisprudência consolidada segundo a qual a energia elétrica compensada no regime de geração distribuída não configura fato gerador do ICMS, cabendo a tributação apenas sobre a energia efetivamente adquirida da concessionária. (Id. 308905875).

Nos presentes embargos, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de observar a modulação dos efeitos fixada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, na qual o Órgão Especial deste Tribunal julgou inconstitucional a interpretação que admitia a cobrança de ICMS sobre TUSD/TUST no sistema de compensação de energia elétrica, mas modulou os efeitos da decisão para que a exclusão da tributação só produzisse efeitos a partir de 15 de fevereiro de 2022, data da publicação do acórdão concessivo da medida cautelar. Argumenta o embargante que, ao reconhecer o direito da impetrante à compensação tributária dos últimos cinco anos, o colegiado deixou de aplicar a modulação vinculante, o que deve ser corrigido para limitar o direito à compensação apenas aos valores pagos a partir de 15/02/2022. (Id. 313553367).

Recurso tempestivo. (Id. 314101883).

Intimada, a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. (Id. 318059896).

Vieram os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conhecem-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e motivados no art. 1.022, II, do CPC, buscando-se integrar o acórdão quanto à alegada omissão relativa aos efeitos temporais da decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal. No julgamento das apelações, este Colegiado negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao recurso da impetrante para, preservada a tese de fundo de não incidência do ICMS sobre a TUSD incidente sobre energia elétrica compensada no regime de geração distribuída, explicitar no dispositivo o direito à compensação do indébito, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, com fundamento, ademais, na orientação segundo a qual a energia compensada não configura operação mercantil tributável (RE 714.139/SC – Tema 745).

Nos presentes aclaratórios, sustenta o embargante que houve omissão no acórdão por não se ter observado a modulação de efeitos fixada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, em que o Órgão Especial, ao afastar a interpretação que admitia a tributação por ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia, modulou os efeitos “para que produzam efeitos somente a partir de 15/02/2022 (data da publicação do acórdão que deferiu a cautelar)”. Requer, por conseguinte, que se limite o termo inicial do direito à compensação à referida data.

Acolhe-se a existência de omissão específica, a exigir integração do julgado, sem revisitar a tese de fundo já assentada por este Órgão Fracionário. Com efeito, o acórdão embargado examinou exaustivamente a adequação da via mandamental, distinguiu o Tema 986/STJ e firmou a não incidência do ICMS sobre a energia compensada, mas não explicitou, de forma expressa, a necessária observância do parâmetro temporal estabelecido pelo controle concentrado local, cujo comando é dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

Registre-se, a propósito, a distinção em relação ao precedente desta Segunda Câmara, de minha relatoria, em que se rejeitaram embargos de declaração da Fazenda por se entender inaplicável a modulação de efeitos própria do art. 27 da Lei n. 9.868/1999 quando, em sede de controle difuso, se reconhece a nulidade da exação por ausência de fato gerador, impondo-se restituição ex tunc. Naquele caso (ED n. 1021024-46.2021.8.11.0003), cuidou-se de hipótese em que não havia modulação a priori incidente sobre a controvérsia; por isso, corretamente se afirmou a inaplicabilidade da técnica de modulação em via difusa. Aqui, porém, a particularidade reside no fato de que o Órgão Especial, no exercício do controle concentrado estadual, positivou modulação temporal específica (15/02/2022), que se projeta obrigatoriamente sobre os casos análogos, inclusive para delimitar o termo inicial do direito de compensação. Trata-se, pois, de cenário diverso daquele precedente, o que impõe, sem alteração da tese de fundo, a adequação do comando quanto aos efeitos temporais.

A integração, portanto, deve se dar para constar expressamente que o direito à compensação tributária reconhecido pelo acórdão embargado observa cumulativamente: (a) a modulação fixada na ADI 1018481-79.2021.8.11.0000, com termo inicial em 15/02/2022; e (b) a prescrição quinquenal, de modo que apenas são compensáveis os recolhimentos efetuados
a
partir de 15/02/2022 e dentro do lapso de cinco anos, a apurar-se em liquidação. Mantêm-se íntegros, no mais, os fundamentos e conclusões do acórdão embargado quanto à não incidência do ICMS sobre a energia compensada e quanto ao reconhecimento, em tese, do direito à compensação.

Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão, com efeitos infringentes estritamente limitados a fixar o termo inicial do direito de compensação em 15/02/2022, nos termos da modulação estabelecida na ADI 1018481-79.2021.8.11.0000, preservados os demais fundamentos e o resultado do acórdão embargado quanto à não incidência do ICMS sobre a energia compensada e quanto ao cabimento da compensação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025